Tribunal: CARF
Processo: 17227.722144/2024-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2021, 2022
RECURSO DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DIRETORES. ART. 124, II, DO CTN. NORMA EM BRANCO.
A imputação de responsabilidade solidária a diretores da administradora de fundos, com base unicamente no art. 124, II, do CTN, é incabível. Trata-se de norma em branco, que exige lei específica para designar o responsável. A legislação de regência (art. 32 da Lei no 9.532/1997) atribui a responsabilidade exclusivamente ao administrador do fundo (pessoa jurídica), não se estendendo automaticamente aos seus diretores.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO.
Para a qualificação da multa (art. 44, § 1o, Lei 9.430/96), é indispensável a comprovação cabal do dolo (Súmula CARF no 25). Não se presume o dolo da administradora fiduciária por supostos atos fraudulentos atribuídos a terceiros (gestor no exterior). A mera divergência interpretativa sobre o conceito de pessoas ligadas não caracteriza, por si só, a conduta dolosa.
RECURSO VOLUNTÁRIO. IRRF. FIP. ALÍQUOTA ZERO. TESTE DOS 40%. LEI No 11.312/2006. CONCEITO DE PESSOAS LIGADAS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
A Lei no 11.312/2006, ao vedar o benefício ao cotista em conjunto com pessoas a ele ligadas, fez remissão expressa e taxativa apenas às hipóteses do art. 243 da Lei no 6.404/1976 (controladora, controlada ou coligada).
Com efeito, o legislador intencionalmente excluiu o conceito de interligadas (controle comum), pois não remeteu a outras normas (e.g., art. 23 da Lei 9.430/96). A isenção deve ser interpretada literalmente (Art. 111 do CTN).
Ademais, os conceitos do art. 243 da LSA pressupõem vínculo societário (investidora/investida) e direitos de sócio. Não se aplica a tese de influência significativa a um gestor que atua como mero prestador de serviços e agente fiduciário, cujo poder decorre de mandato contratual, e não de participação societária.
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 5/2019. AFASTAMENTO DA FRAUDE. VINCULAÇÃO.
Nos termos do ADI RFB no 5/2019, a tributação deve ser determinada pelo investidor direto no País, exceto em caso de dolo, fraude ou simulação. Afastando-se a premissa de fraude, resta afastada a única exceção legal que autorizaria a desconsideração do investidor. Sendo incontroverso que os investidores diretos, individualmente, não ultrapassaram o limite de 40%, o lançamento é improcedente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.722144/2024-44
ACÓRDÃO
1301-007.964 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
APEX ASSET MANAGEMENT LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2021, 2022
RECURSO DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DIRETORES. ART.
124, II, DO CTN. NORMA EM BRANCO.
A imputação de responsabilidade solidária a diretores da administradora
de fundos, com base unicamente no art. 124, II, do CTN, é incabível. Trata-
se de norma em branco, que exige lei específica para designar o
responsável. A legislação de regência (art. 32 da Lei no 9.532/1997) atribui
a responsabilidade exclusivamente ao "administrador do fundo" (pessoa
jurídica), não se estendendo automaticamente aos seus diretores.
MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DOLO.
Para a qualificação da multa (art. 44, § 1o, Lei 9.430/96), é indispensável a
comprovação cabal do dolo (Súmula CARF no 25). Não se presume o dolo
da administradora fiduciária por supostos atos fraudulentos atribuídos a
terceiros (gestor no exterior). A mera divergência interpretativa sobre o
conceito de "pessoas ligadas" não caracteriza, por si só, a conduta dolosa.
RECURSO VOLUNTÁRIO. IRRF. FIP. ALÍQUOTA ZERO. "TESTE DOS 40%". LEI
No 11.312/2006. CONCEITO DE "PESSOAS LIGADAS". INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
A Lei no 11.312/2006, ao vedar o benefício ao cotista "em conjunto com
pessoas a ele ligadas", fez remissão expressa e taxativa apenas às hipóteses
do art. 243 da Lei no 6.404/1976 (controladora, controlada ou coligada).
Com efeito, o legislador intencionalmente excluiu o conceito de
"interligadas" (controle comum), pois não remeteu a outras normas (e.g.,
art. 23 da Lei 9.430/96). A isenção deve ser interpretada literalmente (Art.
111 do CTN).
Fl. 4849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.964 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722144/2024-44
2
Ademais, os conceitos do art. 243 da LSA pressupõem vínculo societário
(investidora/investida) e "direitos de sócio". Não se aplica a tese de
"influência significativa" a um gestor que atua como mero prestador de
serviços e agente fiduciário, cujo poder decorre de mandato contratual, e
não de participação societária.
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 5/2019. AFASTAMENTO DA
FRAUDE. VINCULAÇÃO.
Nos termos do ADI RFB no 5/2019, a tributação deve ser determinada pelo
"investidor direto no País", exceto em caso de "dolo, fraude ou simulação".
Afastando-se a premissa de fraude, resta afastada a única exceção legal
que autorizaria a desconsideração do investidor. Sendo incontroverso que
os investidores diretos, individualmente, não ultrapassaram o limite de
40%, o lançamento é improcedente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício. Quanto ao Recurso Voluntário, acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 4850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.964 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722144/2024-44
3
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interpostos em face do Acórdão
no 101-029.067, proferido pela 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
01, que, por maioria de votos, julgou procedente em parte a Impugnação, para afastar a multa
qualificada e a responsabilidade tributária solidária dos diretores Eduardo Centola, Flávio dos
Santos Pereira, Luiz Carlos Nimi e Priscila Lazarini Guimarães, mantendo em parte o crédito
tributário em litígio.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de impugnação (e-fls. 2889/2959) apresentada por MODAL
ASSET MANAGEMENT LTDA (“Impugnante”), já qualificada, em face dos autos de
infração de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF, e-fls. 2858/2866), referentes
aos anos-calendário 2021 e 2022, lavrados pela Delegacia da Receita Federal em
Vitória/ES (DRF-Vitória), com lançamento de ofício no valor de R$ 159.816.034,06,
acompanhado de multa de ofício de 100% e juros de mora, com atribuição de
responsabilidade solidária a PRISCILA LAZARINI GUIMARAES (CPF 034.495.737-
30), LUIZ CARLOS NIMI (CPF 084.759.928-03), EDUARDO CENTOLA (CPF
151.840.668-88), e FLAVIO DOS SANTOS PEREIRA (CPF 012.343.357-60). Cada um
dos imputados responsáveis solidários também apresentou impugnação.

Em seu Termo de Verificação Fiscal (TVF, e-fls. 2800/2857), a autoridade
fiscal informa que o procedimento de fiscalização, conduzido sob o Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) no 0720100.2023.00157 (e-fls. 2/5), foi
instaurado para apurar a regularidade tributária da Modal Asset Management
Ltda. (CNPJ 05.230.601/0001-04) como administradora fiduciária do Fundo de
Fl. 4851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.964 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722144/2024-44
4
Investimento em Participações (FIP) Sémillon. O foco da fiscalização foi verificar o
cumprimento das obrigações fiscais relacionadas aos pagamentos de rendimentos
a investidores não residentes (INR) no período de 01/01/2021 a 31/12/2022.
Sobre o FIP Sémillon, a autoridade esclarece:
O fundo FIP SÉMILLON foi constituído sob a forma de condomínio
fechado, sendo regido por seu regulamento e pelas disposições legais e
regulamentares aplicáveis.
Suas operações foram iniciadas em 17 de dezembro de 2015, conforme
informação disponível em suas demonstrações financeiras. Ele detém,
como seus cotistas, sete INRs, cada qual totalizando um percentual
inferior a 40% das cotas.
Segundo suas Demonstrações Financeiras referentes a 28 de fevereiro de
2022 e 2021, em anexo, foi amortizado, entre outubro de 2021 e
fevereiro de 2022, cerca de 1,9 bilhão de reais sem que houvesse
qualquer retenção na fonte do imposto devido por parte de Modal Asset
Management Ltda, na condição de seu administrador fiduciário e,
portanto, responsável tributário.
Conforme será demonstrado a seguir, não há qualquer fundamento para
tal procedimento, considerando que os cotistas do FIP SÉMILLON
auferiram um expressivo ganho de capital, porém não fazem jus à
alíquota reduzida a zero do IRRF (benefício fiscal) prevista pelo art. 3o, §
1o, inc. I, da Lei no 11.312/2006, uma vez que tais INRs, com efeito, não
passam de veículos de investimentos no exterior geridos através de suas
subsidiárias,
por
PARTNERS
GROUP
HOLDING
AG
(doravante
denominada “PARTNERS GROUP”), empresa domiciliada no exterior
registrada no CNPJ sob o no 13.202.113/0001-11 e uma grande gestora
internacional de private equity.
Conforme apurado, durante as amortizações realizadas pelo FIP
Sémillon entre outubro de 2021 e fevereiro de 2022, no montante de R$ 1,9
bilhão, não houve retenção do IRRF.
A autoridade fiscal argumentou que, como administradora fiduciária, a
Impugnante era a fonte pagadora e, portanto, a responsável tributária, conforme
o art. 32 da Lei no 9.532/1997.
Ocorre que os sete cotistas do fundo, embora formalmente
independentes, eram entidades controladas pelo mesmo grupo (Partners Group
Holding AG). Isso violou a condição prevista no art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei no
11.312/2006, que impede que um investidor ou grupo ligado detenha 40% ou
mais das cotas ou rendimentos do fundo para fins de isenção fiscal.
Assim, a fiscalização concluiu que houve interposição fraudulenta para
mascarar o controle exercido pela Partners Group sobre os investidores do FIP
Fl. 4852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.964 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722144/2024-44
5
Sémillon. Segundo as autoridades fiscais, a estrutura foi utilizada para aparentar o
cumprimento dos requisitos de isenção fiscal, configurando burla ao disposto no
art. 3o da Lei no 11.312/2006.
Desta forma, a fiscalização concluiu que o FIP Sémillon não observou os
requisitos legais para a aplicação do benefício fiscal de alíquota zero, devendo,
portanto, recolher o IRRF sobre os rendimentos distribuídos. O lançamento
tributário foi fundamentado na infração à legislação aplicável e na identificação
de conduta fraudulenta por parte dos cotistas e da administradora fiduciária.
Foi dada ciência do auto de infração à Impugnante (MODAL), por via
eletrônica, em 19/04/2024 (e-fl. 2878), aos responsáveis solidários (LUIZ, FLAVIO
e PRISCILA), por via postal, em 24/04/2024 (e-fls. 2881, 2880 e 2883,
respectivamente) e ao responsável solidário EDUARDO, por edital, em 29/05/2024
(e-fl. 3917).
As impugnações foram apresentadas em 21/05/2024 (MODAL, e-fl.
2887), em 22/05/2024 (FLAVIO, PRISCILA e LUIZ, e-fls. 3919 e 3960 e 4006,
respectivamente) e em 05/06/2024 (EDUARDO, e-fl. 4114).
Em sua defesa, a Impugnante argumenta que a estrutura do FIP foi
planejada para atender integralmente à legislação tributária e que não havia
obrigação de retenção do IRRF, dado o cumprimento dos requisitos previstos na
Lei no 11.312/2006, especialmente no que tange ao enquadramento dos
investidores como não residentes. Além disso, alega que todos os procedimentos
de compliance, incluindo KYC (Know Your Customer) e AML (Anti-Money
Laundering), foram devidamente realizados. A Impugnante reforça que a
interpretação da fiscalização sobre o papel da administradora fiduciária extrapola
os limites legais, desconsiderando a autonomia dos cotistas não residentes na
estrutura do FIP.
Além disso, a Impugnante argumenta que todos os cotistas eram
juridicamente independentes e que a Lei no 11.312/2006 não considera pessoas
sob controle comum como “pessoas ligadas”, limitando-se às definições de
controle ou coligação do art. 243 da Lei no 6.404/1976. Afirma também que
nenhum cotista individualmente detinha mais de 40% das cotas ou dos
rendimentos do fundo. Defende ainda que a gestão do Partners Group era
puramente operacional, sem exercer controle societário sobre os cotistas,
reforçando que a estrutura adotada estava em plena conformidade com a
legislação vigente e com a regulamentação aplicável.
Com relação à alegada interposição fraudulenta, a Impugnante refuta
essa interpretação, afirmando que a estrutura adotada era legítima e amplamente
reconhecida no mercado de private equity. Argumenta que o Partners Group
atuava exclusivamente como gestor, sem exercer controle direto sobre os
cotistas. Aponta que a legislação aplicável, incluindo o art. 243 da Lei no
6.404/1976, não reconhece gestores como "controladores" ou "coligados" aos
investidores. A defesa também destaca que não há provas de má-fé ou dolo,
Fl. 4853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.964 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722144/2024-44
6
sustentando que qualquer divergência no entendimento configura apenas uma
controvérsia interpretativa, insuficiente para justificar a acusação de fraude ou a
aplicação de penalidades agravadas.
Por fim, a Impugnante apresenta pedidos nos seguintes termos:
244. Por todo o exposto, amparada na legislação e jurisprudência
consolidada sobre o tema, a Requerente tem por comprovada a exatidão
de todos os seus procedimentos adotados neste caso e a total
improcedência do Auto de Infração em discussão, bem como o equívoco
cometido pela D. Fiscalização ao interpretar os fatos e o Direito a eles
aplicável neste caso.
245. Assim sendo, a Requerente pleiteia o acolhimento integral da
presente Impugnação e o imediato cancelamento integral das exigências
consubstanciadas no Auto de Infração em tela (principal, multas e juros),
com o consequente arquivamento do processo administrativo.
246. Caso se entenda que o Auto de Infração é procedente, o que se
admite apenas para fins argumentativos, requer-se ao menos seja
reconhecida a ausência de fraude e sonegação por parte da Requerente,
de modo a cancelar a multa qualificada (100%) ou, ao menos, reduzi-la
para o patamar de 75%.
247. Por fim, a Requerente protesta ainda pela juntada posterior de
documentos que possam se fazer necessários, incluindo a tradução dos
documentos já apresentados em língua estrangeira no curso desta
Impugnação, nos termos do artigo 16, § 4o, alínea “a” do Decreto
70.235/72, bem como do princípio da verdade material que orienta o
processo administrativo fiscal.
Já os sócios responsabilizados solidariamente Eduardo, Flávio, Luiz e
Patrícia apresentaram impugnações substancialmente idênticas, nas quais, em
síntese, contestam a legalidade do Termo de Responsabilidade Tributária e das
suas inclusões solidárias, apontando vícios de fundamentação e violação de
direitos constitucionais.
A defesa alega que o termo carece de fundamentação suficiente, pois se
baseia apenas no artigo 124, inciso II, do CTN, que não é norma autoaplicável.
Argumenta que a responsabilidade solidária de diretores não é expressamente
prevista em lei e que a simples ocupação do cargo não é suficiente para imputar
responsabilidade tributária. Além disso, aduz que o art. 142 do CTN exige a
identificação clara do sujeito passivo e que o art. 59 do Decreto 70.235/1972
(PAF) determina que lançamentos sem fundamentação válida são nulos.
Colaciona decisões do CARF reforçando que a responsabilidade solidária só pode
ser imputada com base em norma complementar expressa.
Fl. 4854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.964 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722144/2024-44
7
A defesa sustenta também que o fundamento normativo utilizado pela
fiscalização é uma norma em branco, que exige outra lei específica para
determinar a responsabilidade solidária.
No caso, não há norma que vincule os diretores ao recolhimento do IRRF
pela administradora fiduciária. Além disso, argumenta que, nos termos do art. 32
da Lei no 9.532/1997, a responsabilidade pelo recolhimento é atribuída
exclusivamente à administradora, não aos seus diretores. Colaciona
jurisprudência do CARF segundo a qual, em casos semelhantes, diretores foram
excluídos do polo passivo por ausência de norma específica que fundamentasse a
inclusão.
A defesa ainda refuta a alegação de fraude ou má-fé, apontando que as
decisões relacionadas à aplicação da alíquota zero foram baseadas em estrito
cumprimento legal. Alega que o FIP cumpria os requisitos previstos na legislação
vigente à época dos fatos e que não há evidências de atos intencionais para burlar
a tributação. Aduz que o parágrafo único do art. 116 do CTN autoriza a
desconsideração de atos apenas mediante comprovação de simulação. Colaciona
precedentes do STF no sentido de que a responsabilidade por suposta fraude
exige prova inequívoca de participação ativa no fato gerador.
A impugnação destaca, por fim, que a imputação solidária viola os
princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF), além de gerar
confusão entre os patrimônios da pessoa física e da pessoa jurídica, o que fere o
princípio da autonomia patrimonial (art. 170 da CF).
Ante o exposto, a defesa solicita a nulidade do Termo de
Responsabilidade Tributária, com base (1) na ausência de fundamentação legal
válida para a inclusão dos diretores como corresponsáveis tributários, (2) na falta
de prova de dolo ou fraude na estrutura do FIP Sémillon e (3) na violação de
princípios constitucionais e legais que regulam a atividade administrativa.
Subsidiariamente, caso persista a exigência tributária contra a
administradora fiduciária, requer-se (4) a exclusão de Eduardo Centola, Flávio dos
Santos Pereira, Luiz Carlos Nimi e Priscila Lazarini Guimarães do polo passivo do
processo, com o cancelamento integral das multas e sanções a estes imputadas,
nos seguintes termos:
96. Diante do exposto, reiterando-se e ratificando-se todos os
argumentos expostos na peça impugnatória apresentada pela Modal
(sujeito passivo principal), requerse a esta C. Turma Julgadora o
conhecimento e o provimento da presente Impugnação, com o
reconhecimento da (a) nulidade do Termo de Responsabilidade
Tributária ora combatido; ou da (b) inexistência de sujeição passiva
solidária no presente caso, em razão de sua ilegitimidade passiva, com o
consequente cancelamento do Termo de Responsabilidade Tributária.
É o relatório.
Fl. 4855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.964 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722144/2024-44
8
Naquela oportunidade, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01,
analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação improcedente, em conformidade
com a ementa a seguir transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2021, 2022
INVESTIDOR NÃO RESIDENTE. ALÍQUOTA ZERO. REQUISITOS. TESTE DOS 40%.
DESCUMPRIMENTO.
O não atendimento ao teste dos 40% (art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei no 11.312/2006)
sujeita o investidor residente ou domiciliado no exterior às mesmas regras
estabelecidas para os residentes ou domiciliados no País (IRRF à alíquota de 15%).
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO.
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. ADMINISTRADOR DO FUNDO.
Em se tratando de FIPs, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do IRRF
foi legalmente atribuída ao administrador do fundo, nos termos do art. 121 do
Código Tributário Nacional c/c os arts. 28 e 32 da Lei no 9.532/1997, vigentes à
época dos fatos geradores.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2021, 2022
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, INC. II, DO CTN.
ACUSAÇÃO. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei
consoante inciso II do art. 124 do CTN. A imputação da responsabilidade não pode
ser presumida, devendo estar lastreada por fundamentos e provas da atuação em
conjunto visando ocultar a ocorrência do fato gerador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento. Foi interposto também o
Recurso de Ofício, pela Fazenda Nacional.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Do Juízo de Admissibilidade
Fl. 4856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.964 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722144/2024-44
9
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Conhece-se também do recurso de ofício, em decorrência ao que prevê a Portaria
no 02, de 17 de janeiro de 2023, que estabeleceu o limite de alçada em R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais), para fins de conhecimento.
No presente caso, a DRJ afastou as pessoas físicas então arroladas no polo passivo
como Responsáveis Solidários, o que, por si só, seria suficiente para o conhecimento do recurso de
ofício.
Síntese dos Fatos
Os autos versam sobre o Recurso Voluntário interposto por APEX ASSET
MANAGEMENT LTDA. (sucessora de MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA.) e o Recurso de Ofício,
ambos em face do Acórdão no 101-029.067, proferido pela 8a Turma da Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil 01 (DRJ/01).
O lançamento original referente aos anos-calendário de 2021 e 2022, exige Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor principal de R$ 159.816.034,06, acrescido de multa de
ofício qualificada de 100% e juros de mora.
A autuação decorre de procedimento fiscal que apurou que a então MODAL, na
qualidade de administradora fiduciária do Fundo de Investimento em Participações "FIP
SÉMILLON", deixou de reter o IRRF sobre rendimentos (amortização de cotas) pagos a cinco dos
sete investidores não residentes ("INRs") cotistas do FIP. A fiscalização constatou que a
administradora aplicou indevidamente o benefício de alíquota zero previsto no art. 3o da Lei no
11.312/2006.
O cerne da acusação é o descumprimento do chamado "Teste dos 40%",
estabelecido no inciso I do § 1o do art. 3o da referida lei. Este dispositivo veda a alíquota zero ao
cotista que, "isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas", detenha 40% ou mais das
cotas ou dos rendimentos do fundo.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (TVF), embora os INRs individualmente
possuíssem participações inferiores a 40%, a fiscalização determinou que os cinco INRs autuados
eram meros "veículos de investimentos no exterior". Concluiu-se que o controlador de fato e "real
investidor" de todos esses veículos era um único grupo econômico, a gestora internacional
PARTNERS GROUP HOLDING AG ("Partners Group" ou "PG"). A fiscalização somou as participações
desses INRs, concluindo que o Partners Group concentrava 98% do investimento no FIP SÉMILLON,
violando o limite legal.
A fiscalização classificou a estrutura como "interposição fraudulenta", criada com o
"óbvio objetivo de burlar o limite de concentração do investimento definido na lei brasileira" .
Como evidência principal, a autoridade fiscal citou a criação das duas principais entidades
Fl. 4857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.964 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722144/2024-44
10
(Luxembourg Investment Company 108 e 109) na mesma data, com participações de 38,5% e
39,0% respectivamente, permanecendo artificialmente abaixo do limite individual de 40%.
Em decorrência, a autoridade fiscal exigiu o IRRF, acrescido de multa qualificada de
100% por dolo e fraude, e arrolou os diretores da administradora como responsáveis solidários.

Inconformados, a interessada (Modal) e os diretores arrolados como responsáveis
solidários apresentaram impugnações distintas.
A Modal argumentou, em síntese, pela improcedência do lançamento. Afirmou que
a fiscalização interpretou extensivamente o conceito de "pessoas ligadas". Sustentou que a Lei no
11.312/2006 remete expressamente ao art. 243 da Lei no 6.404/1976, que define ligação apenas
como relações de controladora, controlada ou coligada. A defesa alegou que a tese fiscal de
"controle comum" por um terceiro não está prevista na lei. Adicionalmente, defendeu que o
Partners Group era mero gestor (General Partner) e prestador de serviços, atuando como agente
fiduciário, e não como controlador dos INRs, não detendo "direitos de sócio". Por fim, contraditou
a multa qualificada, alegando tratar-se, no máximo, de divergência interpretativa sobre uma
estrutura legítima e usual no mercado.
Os Responsáveis Solidários apresentaram defesas idênticas, onde ratificaram as
alegações contidas na Impugnação da Modal, e focaram, posteriormente, na nulidade de suas
inclusões. Sustentaram que o Art. 124, inciso II, do CTN, usado pela fiscalização, é uma "norma em
branco", exigindo que outra lei específica designe expressamente os diretores como responsáveis.
Afirmaram que a lei específica do caso (art. 32 da Lei no 9.532/1997) atribuía a responsabilidade
pela retenção exclusivamente ao "administrador do fundo", ou seja, à pessoa jurídica (Modal).
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou a Impugnação Procedente em Parte. Na
ocasião, a autoridade julgadora acolheu os argumentos das defesas em dois pontos:
Primeiramente, afastou a responsabilidade solidária de todos os diretores,
acolhendo a tese de que o art. 124, II, do CTN é norma em branco e que a legislação específica
(art. 32 da Lei no 9.532/1997) atribuía a responsabilidade apenas à administradora, não aos seus
diretores. E, adicionalmente, reduziu a multa de 100% para 75%, sob a fundamentação de que a
autoridade fiscal "não comprovou a prática de qualquer ato doloso por parte da Requerente,
elemento indispensável para a configuração da fraude", nem a sua participação na implementação
da estrutura no exterior.
A DRJ manteve o crédito tributário principal. A decisão considerou que a
"concentração de gestão e controle" exercida pelo Partners Group sobre os INRs configura
Fl. 4858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.964 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722144/2024-44
11
"influência significativa", enquadrando-os como "coligadas" nos termos do art. 243 da LSA. Por
conseguinte, concluiu que o "Teste dos 40%" foi descumprido e o benefício da alíquota zero era
indevido.
Desta decisão foi interposto Recurso de Ofício com o objetivo de restabelecer a
responsabilidade solidária dos diretores e a multa qualificada de 100%. Em face da parte da
decisão eu lhe foi desfavorável, o Contribuinte também apresenta Recurso Voluntário, onde, em
síntese, reitera seus argumentos de mérito.

Do Recurso de Ofício
A decisão da DRJ, na parte favorável ao Contribuinte, afastou a responsabilidade
solidária imputada aos diretores da Recorrente e desqualificou a multa de ofício, reduzindo-a de
100% para 75%. A Fazenda Nacional recorre de ofício, buscando o restabelecimento de ambos os
pontos.
A decisão de primeira instância, contudo, deve ser mantida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos:
Da Responsabilidade Solidária dos Diretores
A Fiscalização arrolou os Srs. Eduardo Centola, Flávio dos Santos Pereira, Luiz Carlos
Nimi, e a Sra. Priscila Lazarini Guimarães como responsáveis solidários, com base exclusiva no
artigo 124, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN).
A decisão da DRJ cancelou a imputação de responsabilidade, acolhendo as
alegações contidas nas impugnações individuais, de que o inciso II do artigo 124 do CTN ("as
pessoas expressamente designadas por lei") é uma "norma em branco", que não cria
responsabilidade por si só, exigindo a existência de uma lei ordinária específica que designe o
responsável. Confira-se:
"Tal fundamento normativo utilizado pela fiscalização é uma norma em branco,
que exige outra lei específica para determinar a responsabilidade solidária...
No caso, não há provas da tal atuação por parte dos diretores responsabilizados
nem norma que vincule os diretores ao recolhimento do IRRF pela administradora
fiduciária. Com efeito, nos termos do art. 32 da Lei no 9.532/1997 com a redação
vigente à época dos fatos geradores, a responsabilidade pelo recolhimento é
atribuída exclusivamente à administradora, não aos seus diretores
[...]
Ante o exposto, não há nos presentes autos elementos fáticos ou normativos
suficientes para imputar a responsabilidade solidária aos diretores da
administradora fiduciária do FIP Sémillon."
Com efeito, a lei específica que rege a obrigação principal (art. 32 da Lei no
9.532/1997, vigente à época) atribuiu a responsabilidade pela retenção ao "administrador do
Fl. 4859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.964 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722144/2024-44
12
fundo de investimento”, ou seja, à pessoa jurídica (a Recorrente, Modal/Apex). Não há dispositivo
legal que estenda essa responsabilidade, de forma solidária e automática, aos diretores da
administradora.
A inclusão genérica de toda a diretoria, sem lei que a ampare, carece de amparo
legal. Logo, deve-se ratificar a decisão da DRJ em afastar a responsabilidade solidária dos
diretores.

Da Multa de Ofício Qualificada (100%)
A Fiscalização aplicou a multa de ofício qualificada, alegando que a estrutura
societária configurava fraude e dolo, com o "óbvio objetivo de burlar o limite de concentração”.
A DRJ, por sua vez, afastou a qualificação. Em sua decisão, destacou que a
autoridade fiscal "não comprovou a prática de qualquer ato doloso por parte da Requerente,
elemento indispensável para a configuração da fraude”. Confira-se o seguinte trecho:
“Ocorre que a autoridade fiscal não comprovou a prática de qualquer ato doloso
por parte da Requerente, elemento indispensável para a configuração da fraude.
Com efeito, não há qualquer elemento que aponte para intenção deliberada
(dolosa) da Impugnante de ocultar ou retardar a ocorrência dos fatos geradores,
excluir ou modificar suas características (fraude). Tão pouco existem nos autos
elementos que permitam concluir que a Impugnante auferiu qualquer benefício
com a falta de retenção na fonte do imposto devido.
[...]
Diante do exposto, afasta-se a aplicação da multa qualificada, permanecendo,
contudo, a aplicação da multa de ofício de 75%, nos termos do art. 44, inciso I, da
Lei no 9.430/1996”
Concordo com a DRJ. O ônus de comprovar o dolo, a fraude ou a simulação para fins
de agravação da penalidade é da autoridade fiscal, o que no caso, não foi feito. A própria estrutura
da acusação fiscal presente no TVF é insuficiente para provar o dolo da Recorrente (Modal/Apex).
O TVF atribui a conduta dolosa e a criação da estrutura fraudulenta a um terceiro: o Partners
Group E, em nenhum momento demonstra como a Recorrente, na longínqua posição de
administradora fiduciária no Brasil, teria participado ou concorrido para a suposta fraude na
concepção da estrutura no exterior.
Ademais, não há provas nos autos, no sentido de demonstrar que a Recorrente
(Modal/Apex) auferiu qualquer benefício econômico direto da aplicação da alíquota zero . Sua
remuneração decorre da taxa de administração do fundo, que não é afetada pela tributação ou
não dos rendimentos do cotista. A ausência de benefício próprio é um forte indicativo da
inexistência de dolo por parte da Recorrente.
Fl. 4860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.964 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722144/2024-44
13
O que existe, de fato, é uma controvérsia eminentemente jurídica sobre a
interpretação do alcance do art. 243 da LSA. A divergência interpretativa, por si só, não se
confunde com fraude.
Assim, mantenho a decisão da DRJ que afastou a multa qualificada, reduzindo-a ao
patamar de 75%.
E, por consequência, nega-se provimento ao Recurso de Ofício.

Recurso Voluntário
Superada a análise do Recurso de Ofício, passo ao exame do Recurso Voluntário da
Contribuinte, que se insurge contra a manutenção do crédito tributário principal (IRRF e multa de
75%).
Assiste razão à Recorrente. O Recurso Voluntário merece provimento para cancelar
integralmente o lançamento.

Da Interpretação do Conceito de "Pessoas Ligadas" (Art. 3o, Lei 11.312/06)
A controvérsia reside em definir se a estrutura de investimento adotada violou o
"Teste dos 40%", previsto no art. 3o, § 1o, I, da Lei 11.312/06.
A Fiscalização sustenta que sim, pois os INRs estariam sob "controle comum" da
gestora Partners Group (PG), e a DRJ, embora afastando a fraude, manteve o lançamento por
entender que a relação entre PG e os INRs configuraria "coligação" por "influência significativa".
Penso que há um equívoco nesta interpretação.
A Lei no 11.312/06, ao definir o que seriam "pessoas a ele ligadas" para fins do
"Teste dos 40%", fez uma remissão legal restrita e taxativa. O § 2o do art. 3o determina:
"§ 2o Para efeito do disposto no inciso I do § 1o deste artigo, considera-se pessoa
ligada ao cotista: [...]
II - pessoa jurídica, a pessoa que seja sua controladora, controlada ou coligada,
conforme definido nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976."
A norma é clara: o legislador limitou as hipóteses de ligação às figuras societárias de
controle vertical (controladora/controlada/coligação), conforme expressamente definidas na Lei
das S.A.
O entendimento de que a existência de um gestor comum (Partners Group)
configuraria "controle comum" e, portanto, ligação, não encontra amparo legal.
Conforme tive a oportunidade de relatar nesta mesma 1a Turma (Acórdão no 1301-
006.963, Processo 16561.720001/2019-77, Relator José Eduardo Dornelas Souza), citando parecer
Fl. 4861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.964 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722144/2024-44
14
de Ricardo Mariz de Oliveira, confeccionado especialmente para aquele caso, “a norma não deixou
espaço para a interposição de qualquer critério diferente sobre o que sejam as pessoas ligadas ao
titular de cotas dos fundos”. Confira-se os trechos a seguir, reproduzidos naquela decisão:
"Vê-se, portanto, que a norma não deixou espaço para a interposição de qualquer
critério diferente sobre o que sejam as pessoas ligadas ao titular de cotas dos
fundos, pois previu todas as circunstâncias nas quais, e somente nelas, há ligação
impeditiva do cabimento da alíquota zero. E a norma somente se ocupou da
ligação entre o cotista do fundo e outra ou outras pessoas, e não de ligação entre
estas.
[...]
.... é até possível que a pessoa ligada ao cotista tenha outro tipo de ligação como
alguma outra pessoa física ou jurídica que não seja o cotista, podendo mesmo
haver entre ela e esta outra situação de controle ou de coligação, mas nada disso
interfere com a regra legal em apreço.
Isto é, pode haver uma pessoa física ou jurídica que controle uma pessoa jurídica
que não detenha cotas do fundo, mas essa situação de controle é irrelevante para
a alíquota zero. Ou pode acontecer de uma pessoa controlar a cotista e ter
controle ou coligação com outra pessoa que não seja cotista, caso em que apenas
a primeira situação de controle interessa para a norma relativa à alíquota zero.
Do mesmo modo, é irrelevante que dois investidores no exterior estejam sob
controle comum de uma terceira pessoa física ou jurídica que não seja a cotista
do fundo.
Como visto, pode haver outros tipos de ligação entre os participantes das
entidades no exterior, sem que isto interfira com a limitação legal à alíquota zero,
para a qual somente interessam as relações de controle com o cotista do fundo.
Destarte, se o cotista do fundo não controla um investidor no exterior, o teste de
40% não os considera em conjunto, o que também ocorre se o cotista do fundo
não controlar duas ou mais pessoas que sejam entre si controladas por outra
pessoa física ou jurídica.
É bom recordar que a figura de duas pessoas participantes de uma entidade que
não as controle, e que sejam controladas por uma terceira, já foi definida
legalmente como de interligação, sendo claríssimo que pessoas interligadas são
distintas de pessoas controladas ou coligadas.
Assim, a propósito da provisão para possíveis perdas no recebimento de créditos,
regida pelo art. 9o da Lei n. 9.430, seu parágrafo 6o determina que “não será
admitida a dedução de perda no recebimento de créditos com pessoa jurídica que
seja controladora, controlada, coligada ou interligada, bem como com pessoa
física que seja acionista controlador, sócio, titular ou administrador da pessoa
jurídica credora, ou parente até o terceiro grau dessas pessoas físicas”.
Fl. 4862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.964 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722144/2024-44
15
Outra norma na qual a interligação foi referida na respectiva hipótese de
incidência foi a do art. 21 do Decreto-lei n.2.065, que rezada: “Art. 21 - Nos
negócios de mútuo contratados entre pessoas jurídicas coligadas, interligadas,
controladoras e controladas, a mutuante deverá reconhecer, para efeito de
determinar o lucro real, pelo menos o valor correspondente à correção monetária
calculada segundo a variação do valor da ORTN”.
O conceito de interligação, para este efeito, não constando do Decreto-lei n.
2.065 e sendo desconhecido da Lei n. 6.404 (ao menos expressamente sob este
termo), veio a ser definido por ato fazendário, ou seja, pelo Parecer Normativo
CST n. 23/93, para o qual:
“5. Finalmente, resta esclarecer que a expressão ‘pessoas jurídicas
interligadas’, contida no artigo 21 do mesmo decreto-lei, deve ser
entendida como compreensiva das pessoas jurídicas que tenham por
controlador o mesmo sócio ou acionista, consoante o perfil legal
definido no Decreto-lei n. 1892, de 16 de dezembro de 1981 (art. 2o,
parágrafo 2o, letra ‘b’).”
E o parecer fiscal não inventou a definição de interligação, pois adotou a do
Decreto-lei n. 1.892, cujo art. 1o concedia isenção do IRPJ nas vendas ou cessões
de participações societárias, mas no art. 2o excluía da isenção as realizadas entre
a pessoa jurídica controladora e a sua controlada (inciso I), ou entre pessoas
jurídicas interligadas (inciso II), ou de sociedade para a pessoa física que a
controlasse (inciso III), e definia no art. 2o:
“Parágrafo 2o Consideram-se: a) controladoras quaisquer pessoas que se
enquadrem nas definições contidas nos artigos 116 e 243, parágrafo 2o,
da Lei n. 6404, de 15 de dezembro de 1976; b) interligadas as pessoas
jurídicas que tenham como controlador o mesmo sócio ou acionista.”
Nota-se, portanto, que esse diploma legal, pioneiro na utilização da expressão
“pessoas jurídicas interligadas” e na sua conceituação, as contrastava com as
controladoras e controladas, e colocava como ponto comum de interligação a
existência de um mesmo sócio ou acionista controlador de duas ou mais pessoas
jurídicas.
Faço alusão à noção de pessoas interligadas para demostrar que se trata de noção
distinta da de pessoas controladoras e controladas, e para demonstrar que, como
aquelas não foram absorvidas pelo art. 3o da Lei n. 11.312, confirma-se que
possíveis ligações entre um investidor e terceiro que não o cotista de um fundo
não faz parte da restrição colocada pelo parágrafo 2o desse art. 3o.
Portanto, é interessante observar que pode haver controle fora do controle
focado por uma norma, se esta não abarcar a interligação. Com razão, quando
uma norma, como a do art. 3o da Lei n. 11.312, alude a controle do cotista do
fundo sobre outra pessoa, ou a controle desta sobre aquele, e deixa de lado
outras possíveis hipóteses de ligação ou vínculo, inclusive a de dois investidores
Fl. 4863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.964 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722144/2024-44
16
serem sujeitos a controle comum que não seja do cotista do fundo, ela não tem
alcance sobre esta, pois, para ter tal alcance, precisaria no mínimo aludir à
hipótese de interligação.
É igualmente relevante notar que a Lei n. 11.312 poderia ter tido abrangência
maior, inclusive sobre situações de interligação, se tivesse sido esta sua intenção.
Realmente, para tanto, ao invés de fazer remissão ao art. 243 da Lei n. 6.404, o
legislador poderia ter se remitido ao art. 23 da Lei n. 9.430, a qual abrange tanto
as hipóteses que estão no art. 243 quanto outras, inclusive as de interligação, e
até algumas muito mais abrangentes.'" .
Com efeito, a figura do "controle comum" é juridicamente distinta das hipóteses de
"controlada" ou "coligada" previsto na lei. O legislador tributário conhece perfeitamente o
conceito de "interligação" (controle comum), tendo-o utilizado expressamente em outras normas,
como visto no aludido Parecer.
A omissão do legislador, portanto, a meu ver, foi intencional. A lei que concede
benefício fiscal interpreta-se literalmente (Art. 111 do CTN). Não cabe ao intérprete ampliar o
conceito de "pessoas ligadas" para incluir a figura do "controle comum", onde a lei não o fez.
Para a DRJ, por sua vez, o Partners Group (PG) exerceria "influência significativa"
sobre os INRs, o que bastaria para caracterizá-los como "partes ligadas”. Este fundamento,
embora possua uma linha tênue que o diferencie do adotado pela fiscalização, também é
juridicamente equivocado e representa uma distorção das normas de regência.
De fato, os conceitos do art. 243 da LSA pressupõem uma relação societária, um
vínculo de capital: i) controle (§ 2o): Exige que a controladora seja "titular de direitos de sócio que
lhe assegurem [...] preponderância nas deliberações sociais"; coligação (§ 1o): exige que a
"investidora tenha influência significativa" sobre a "investida"
O Partners Group não é "sócio" nem "investidor" dos INRs. Ele é o gestor (General
Partner), um "terceiro contratualmente vinculado". Trata-se de um prestador de serviços que atua
como agente fiduciário. A "influência" que o PG exerce não deriva de direitos de sócio ou de
participação societária, mas sim de um mandato contratual para gestão discricionária dos ativos, o
que é a própria essência do mercado de private equity.
Uma vez mais, faço alusão ao Acórdão 1301-006.963, que fez a distinção, nestes
termos:
"Assim, quer se adote a definição de controle ou a de influência significativa,
ambas incluídas no art. 243 da Lei das SA, em nenhum caso se pode entender que
o mero gestor do patrimônio do fundo, terceiro contratualmente vinculado, seja
definido como parte relacionada."
"Isto porque [...] o referido dispositivo da lei societária pressupõe que exista
efetiva participação societária entre empresas."
Fl. 4864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.964 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722144/2024-44
17
" [...] Não há qualquer equivalência com uma relação tradicional de sócio
controlador e sócios minoritários, ao contrário, ressalte-se a relação em que a
Gestora atua como prestador de serviços no âmbito da alocação de capital dos
Sócios Investidores que o contratam, à semelhança de gestores de recursos
regulados pela CVM no Brasil.
Diga-se mais, há nos autos precedente proveniente da DRJ (Acórdão no 101-
014.106; PAF no 17227726257/2024-19), que, em outro processo, acolhendo essas mesmas
razões, julgou procedente a impugnação apresentada. Conforme leitura do aludido precedente,
trata-se exatamente da mesma Recorrente (Apex/Modal), do mesmo FIP (Sémillon), da mesma
gestora (Partners Group) e da mesma tese fiscal. A única diferença reside no período de apuração,
referindo-se a uma amortização de cotas residual da mesmíssima operação, ocorrida em
01/07/2022. Veja-se os termos:
"Da leitura da norma, entendo que a ligação de alguma pessoa é 'ao cotista', e
não a qualquer outra pessoa [...]."
"Do mesmo modo, é irrelevante que dois investidores no exterior estejam sob
controle comum de uma terceira pessoa física ou jurídica que não seja a cotista
do fundo."
[...]
"Quer se adote a definição de controle ou a de influência significativa [...] em
nenhum caso se pode entender que o gestor do patrimônio do fundo, terceiro
contratualmente vinculado, seja definido como parte relacionada."
[...]
"A PARTNER GROUP é a gestora dos fundos, não a proprietária deles.
Sendo assim, concluo que deve ser afastada a restrição prevista no inciso I do
parágrafo 1o do art. 3o da Lei n. 11.312/06, para o aproveitamento do benefício
da alíquota zero.
Minhas conclusões são semelhantes às proferidas no acórdão 1301-006.963 – 1a
SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA. Nela a turma, por unanimidade,
afastou a interpretação semelhante feita pelo fisco no que diz respeito a limitação
do usufruto do benefício”.
Inclusive, como observado acima, aquela decisão (101-014.106), fundamentou sua
conclusão citando expressamente o precedente desta Turma e desta Relatoria (Acórdão 1301-
006.963). Temos, portanto, uma decisão de primeira instância (a recorrida) isolada e contrária à
jurisprudência consolidada deste Colegiado, e outra decisão (referente à mesma parte) alinhada a
ela.
Por fim, ainda que, apenas para fins de argumento, se desconsiderasse toda a
análise jurídica acima, o Recurso Voluntário deveria ser provido pela análise da própria causa de
pedir do lançamento fiscal.
Fl. 4865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.964 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722144/2024-44
18
A Fiscalização fundamentou todo o lançamento na premissa de que os cinco INRs
autuados deveriam ser desconsiderados, pois seriam "veículos de investimento" utilizados em
uma "interposição fraudulenta” para ocultar o "real investidor", o Partners Group. A acusação de
fraude, portanto, não é meramente um acessório para agravar a multa; ela é a causa de pedir do
próprio lançamento, pois é o que permite à Fiscalização desconsiderar o investidor direto.
Ocorre que a decisão da DRJ, ao analisar a multa qualificada, concluiu textualmente
que: "a autoridade fiscal não comprovou a prática de qualquer ato doloso por parte da
Requerente, elemento indispensável para a configuração da fraude”.
O afastamento desta premissa fática essencial da fraude, assentado pela decisão
recorrida, é também determinante para a solução do mérito.
Neste ponto, aplica-se diretamente o Ato Declaratório Interpretativo (ADI) RFB no 5,
de 2019. O referido ADI estabelece:
"Art. 1o A origem do investimento, para fins de aplicação do regime especial de
tributação [...] será determinada com base na jurisdição do investidor direto no
País, exceto nos casos de dolo, fraude ou simulação."
Se a própria decisão recorrida afirma que não há comprovação de dolo ou fraude,
resta afastada a única exceção prevista no ADI. Como consequência legal, a análise da tributação
deve, obrigatoriamente, ater-se ao "investidor direto no País".
Os investidores diretos são os cinco INRs autuados. É fato incontroverso nos autos
que nenhum deles, individualmente, detinha 40% ou mais das cotas. A Luxembourg Investment
Company 108 detinha 38,5% e a Luxembourg Investment Company 109 detinha 39,0%.
A tese de "coligação”, utilizada pela DRJ para manter a cobrança principal, não
prevalece diante da ausência da premissa de fraude. A análise do "investidor direto", exigida pelo
ADI 5/2019, só pode ser superada pela prova cabal da fraude, o que foi expressamente afastado
pela decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por:
i) negar provimento ao Recurso de Ofício, mantendo a decisão da DRJ que afastou a
responsabilidade solidária dos diretores e desqualificou a multa de ofício (reduzindo-a para 75%);
e
ii) dar provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar integralmente o crédito
tributário exigido.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 4866
DF CARF MF
Original